Tribunal: STF
Processo: HC 179595
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 525.652, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA AO REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal). 
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.
    Em razão de não ter sido encontrada no endereço constante dos autos do processo de execução para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, houve a conversão em pena privativa de liberdade, em regime aberto.
    Posteriormente, o juízo da execução penal determinou a regressão de regime em razão da prática de falta disciplinar grave consubstanciada no descumprimento das condições impostas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa:
    "’Habeas Corpus'. Impetração que se insurge contra a sustação ou regressão de regime prisional, com pedido idêntico àquele formulado no habeas corpus sob o nº. 2151222-20.2019.8.26.0000, apresentado de forma quase concomitante, com exposição de causa de pedir ainda mais abrangente. Impossibilidade de se apreciar o mérito do 'writ' ofertado em duplicidade, descabendo à Defesa lançar mão de medidas impugnativas de idêntica natureza contra único ato apontado como coator, sem indicação de fato novo. Ordem indeferida liminarmente.”
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi examinado nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na impossibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena sem prévia progressão.
    Entende que “se nunca houve progressão, mostra-se lógica a impossibilidade da aplicação do instituto da regressão”. 
    Considera que “o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o aberto, não podendo o juízo da execução fazer as vezes do juízo do conhecimento, estabelecendo regime diverso daquele eleito em observância ao princípio da individualização das penas”. 
    Aponta, também, violação à coisa julgada, porquanto a sentença “estabeleceu como regime adequado de cumprimento de pena para os casos de revogação da reprimenda substitutiva o meio aberto, não pode o juiz da execução fixar regime mais severo”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer-se: 
    a) a concessão da liminar, a fim de se determine que o paciente volte a cumprir sua pena no regime aberto; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;
    d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para anular a r. decisão que sustou o regime inicialmente imposto e determinou a regressão do paciente ao regime semiaberto, restabelecendo o regime aberto, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.” 
    O pedido liminar foi indeferido.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A irresignação não prospera.
    O acórdão proferido pelo Tribunal local está assim fundamentado (fl. 42; sem grifos no original):
    ‘Como argumento diverso, sustenta o impetrante apenas não se poder verificar regressão de regime diante de reprimenda impassível de progressão (já que estipulado, através do título condenatório, o cumprimento do 'castigo' em meio aberto), argumento que contraria o disposto no artigo 118 da Lei de Execução Penal, no caso estabelecendo a imposição de retiro mais severo como consequência da prática de infração disciplinar, única forma de se assegurar aplicabilidade à sanção penal e se preservar a pretensão executória estatal, algo inerente à fiscalização dos deveres impostos ao apenado.’
    Como ressaltei na decisão atacada, o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal).
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”. 
    Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença. Nesse sentido:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento” (RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08/10/2010).
    Na mesma linha, trago à colação as seguintes decisões monocráticas: HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2020; RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/03/2019.
    Destarte, a atuação desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.
    Outrossim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “8. A controvérsia objeto dos autos limita-se à possibilidade de regressão de regime prisional pelo cometimento de falta grave, independentemente do regime inicialmente fixado na sentença condenatória.
    9. Entende o Ministério Público que, comprovado o cometimento de falta grave pelo condenado, cabe ao Juízo da Execução, em estrita observância ao disposto no art. 118, inciso I, da LEP1, a decretação da regressão do regime prisional, não se constatando, no caso, situação de constrangimento ilegal, pois a determinação de regressão ao regime semiaberto ocorreu em razão do constante descumprimento das condições do regime aberto (art. 50, V, LEP).
    10. Diante da taxatividade do texto, não há dúvida de que a intenção do legislador foi a de impor um regime prisional mais gravoso aos que incidem nas práticas descritas nos artigos 50, 51 e 52 da LEP (crime doloso e falta grave). In casu, a paciente demonstrou descaso no cumprimento da pena no regime aberto, a justificar a decisão de regressão de regime como consequência do seu mau comportamento, com reflexos negativos para as finalidades almejadas na execução penal.
    11. Vale lembrar que a prática de falta grave permite ao juízo da execução penal a readequação de regime, sem que isso implique violação à coisa julgada e ao non reformatio in pejus, máxime considerando que acarreta a individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), que na esfera de competência do juízo da execução cuida de institutos outros (progressão de regime, livramento condicional etc), que se relacionam diretamente com as condições pessoais do condenado, as quais não estão restritas ao conteúdo do título condenatório.
    12. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal, que estabelece que ‘A adoção, pelo Poder Judiciário, dessas medidas de caráter regressivo não ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido nem afeta o ato jurídico perfeito, pois a exigência de satisfatório comportamento prisional do sentenciado - que revele a participação ativa do próprio condenado em seu processo de reeducação - constitui pressuposto essencial e necessário à execução progressiva da pena privativa de liberdade. Precedentes’. (HC 93554, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-099 de 29/5/2009).
    13. Do mesmo modo, colhe-se do voto da Ministra Ellen Gracie exarado no HC nº 93.761/RS que “A sentença condenatória, no âmbito penal, transita em julgado com cláusula rebus sic standibus, eis que ela será imutável enquanto os fatos permanecerem como se encontravam no início da execução. Desse modo, a alteração da situação de fato, no curso da execução, comparativamente ao substrato fático existente no início, impõe ao juiz da execução a adoção de medidas necessárias de modo a adaptar a decisão à nova realidade. Tal significa que o fato de ter sido estabelecido um determinado regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, à evidência, não é obstáculo a que se proceda à alteração do regime, seja para fins de progressão, ou com objetivo de regressão”.
    14. Nesse mesmo sentido:
    (…)
    15. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo indeferimento do habeas corpus”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente